Tribunal: STF
Processo: ARE 1474948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COREN-RJ. COBRANÇAJUDICIAL DE ANUIDADES. BASE LEGAL. ARTIGO LEI Nº 12.514/2011. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL ESPECÍFICO. CORREÇÃO MONETÁRIA.ARTIGO 37-A, DA LEI Nº 10.522/2002. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.



    1. As anuidades devidas aos Conselhos de Fiscalização Profissional possuem natureza tributária, cuja previsão constitucional encontra-se atualmente no artigo 149, da Constituição Federal. Portanto, submetem-se às limitações constitucionais ao poder de tributar, nomeadamente ao princípio da reserva legal estrita, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.



    2. Sob a égide do atual ordenamento jurídico-constitucional, todas as disposições legais que contenham a previsão de delegação da competência, aos Conselhos de Fiscalização Profissional, para fixar ou majorar os valores dessas contribuições sociais especiais por meio de portarias ou resoluções, são inconstitucionais (art. 58, §4º, da Lei nº9.649/98; art. 2º da Lei nº 11.000/04).



    3. A Lei nº 5.905/1973, que regula a profissão de enfermeiro, foi editada sob a égide da Constituição de 1967, quando as contribuições sociais não tinham natureza tributária e, assim, não se submetiam ao princípio da reserva legal estrita. Foi neste contexto que o legislador atribuiu a cada um dos Conselhos Regionais a competência para fixar e alterar o valor das anuidades (artigo 15, inciso xi), por meio de resoluções. Tal dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.



    4. A Lei nº 6.994/82 (regra geral que fixava o valor das anuidades devidas aos Conselhos Profissionais e os parâmetros para a sua cobrança com base no maior valor de referência – MVR) foi expressamente revogada, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça. E por ser vedada a cobrança de tributo com base em lei revogada, essa cobrança também não encontra amparo legal válido na Lei nº 6.994/82.



    5. Foi editada a Lei nº 12.514/2011, de 28 de outubro de 2011, resultado da conversão da medida provisória nº 536/2011, que tratava, originariamente, das atividades dos médicos residentes, mas que foi acrescida, ao ser convertida em lei ordinária, de alguns artigos que disciplinam regras gerais sobre as contribuições sociais devidas aos Conselhos de Fiscalização Profissional.



    6. Para as contribuições de interesse das categorias profissionais há a incidência dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. Transposto o exercício e ultrapassado os noventa dias, entende-se que a Lei 12.514/2011, de 28/10/2011, que foi publicada em 31/10/2011, não pode ser aplicada para a anuidade de 2012, em razão de que essa anuidade já era devida a partir de 01/01/2012. Nesse compasso, conclui-se que a Lei 12.514/2011 é aplicável a partir de 01/01/2013.



    7. Considerando que a cobrança das anuidades referentes aos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 teve como fatos geradores exercícios a partir do ano de 2013, e que foram observadas as disposições contidas na Lei nº 12.514/11, conclui-se que o termo de inscrição da dívida ativa foi regularmente constituído, porquanto observou o princípio da legalidade.



    8. A nulidade da CDA, em razão da ausência da indicação expressa do artigo 6º da Lei nº 12.514/2011, somente se justificaria no caso de prejudicar, efetivamente, o direito de ampla defesa do executado.



    9. O artigo 37-A, da Lei nº 10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, estabelece que os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais.



    10. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal prevê que os fatos geradores a partir de abril de 1995, incidem sobre as dívidas fiscais da Fazenda Nacional correção monetária e juros de mora correspondentes à Taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e a 1%, no mês do pagamento, bem como multa de mora de 20% sobre o valor do débito atualizado monetariamente.



     11. No presente caso, da análise da Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos, verifica-se que o Conselho Profissional embasou a execução indicando a cobrança dos consectários de mora calculados com base em resoluções do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, aplicando o índice IGP-M.



    12. A despeito dos erros contidos na CDA, existe entendimento sumulado pelo STJ no sentido de que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392). Contudo, da análise dos autos, tem-se que, não foi oportunizada ao Conselho Profissional a possibilidade de retificação da CDA para que apresentasse novo título executivo com o valor do débito devidamente corrigido.



    13. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação às anuidades de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, possibilitando a retificação da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Súmula 392 do STJ, a fim de que a parte interessada corrija a irregularidade apontada.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, LIV, LV; 149; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 704292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 540), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 20/09/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente